Tribunal: STF
Processo: RHC 217586
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. 4. Decisão monocrática concessiva da ordem de habeas corpus. 5. Reconhecimento fotográfico do suposto corréu sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Depoimento da vítima utilizado como único elemento de prova. 6. Constatado o constrangimento ilegal por insuficiência de elementos probatórios, imperativa a absolvição do acusado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.